Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727833-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUIZ ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO LUIZ ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0737921-16.2019.8.07.0001, declarou de ofício a incompetência do foro escolhido pelo consumidor, ora agravante, e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Paracuru/CE. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de reparação por danos materiais em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais e morais que a parte autora alega ter sofrido em decorrência de ato atribuído ao réu, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. A parte autora tem domicílio na cidade de Paracuru/CE, e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada à parte autora, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada em Fortaleza/CE, conforme ID 51827641 - Pág. 3. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil, ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso a ação poderia ter sido ajuizada pela autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento de lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) “ Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Paracuru/CE, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Paracuru/CE. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro minha incompetência para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Paracuru/CE. Intime-se e encaminhem-se os autos ao juízo competente”. * Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, não houve escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação, mas que a pretensão foi deduzida no local da sede da ré. Sustenta também que não obstante se tratar de relação de consumo, o entendimento majoritário da jurisprudência é que o consumidor pode propor a ação onde considera ser facilitada sua defesa. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja preservada a competência do Juízo da 7a Vara Cível da Brasília/DF para processamento e julgamento do feito. No mérito, pede o reconhecimento da tramitação do feito no foro do domicílio do réu, qual seja a 7a Vara Cível de Brasília. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso dos autos, verifica-se que a probabilidade do direito, nesta primeira análise, encontra-se a favor da parte agravante, uma vez que, se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Dessa forma, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, como no presente caso, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu, conforme prevê o art. 101, inciso I, do CDC, segundo o qual "a ação pode ser proposta no domicílio do autor". A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. Observa-se que o autor da ação, residente no interior do Ceará, optou por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015). Nesse contexto, não se verifica a hipótese de escolha aleatória do consumidor rechaçada pelo magistrado na decisão recorrida, razão pela qual, a opção do autor quanto do foro competente para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. Sobre o tema o E. TJDFT já decidiu em diversas oportunidades. Senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 112 E 114 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das varas cíveis da circunscrição de Santa Maria, sob o argumento de que a relação havida pelas partes é de consumo e, por isso, o domicílio do consumidor tem natureza de competência absoluta. 2. Por mais que a lide esteja sujeita aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não afasta a regra processual segundo a qual a competência decorrente do critério territorial (domicílio do réu) é relativa e seu declínio só pode ocorrer por provocação da parte interessada, via exceção, sob pena de prorrogação (art. 112 a 114, CPC). 2.1. Nesse sentido é o Enunciado no 33, da Súmula do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio". 3. Se as partes podem expressamente, via eleição de foro, convencionar acerca da competência territorial, também o podem, de forma tácita, quando o autor opta por determinado foro e o réu deixa de apresentar a correspondente exceção. 3.1. Ernane Fidélis do Santos esclarece que "a prorrogação da competência é espécie de convenção que se opera tacitamente pela escolha do foro ou juízo pelo autor e pela aceitação do réu, ao deixar de argüir a incompetência" (in Manual de Direito Processual Civil, vol. 1, ed. Saraiva). 4. Ainda que a regra do parágrafo único do art. 112, CPC permita, nos casos de contrato de adesão, ao juiz declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro e declinar a competência para o juízo do domicílio do réu, não pode o Magistrado se antecipar, sem que a parte tenha manifestado interesse nesse sentido. Isto é, a depender do caso concreto, o ajuizamento da demanda em foro diverso daquele do domicílio do réu pode ser mais favorável ao exercício de sua defesa. (...) 6. Recurso provido." (Acórdão n.913657, 20150020237908AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 381) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há que se falar em preclusão temporal, tendo em vista que as preliminares suscitadas pela parte podem ser reanalisadas em sede de preliminar no recurso de apelação. Artigo 1.009, §1o CPC. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. No caso específico dos autos, verifica-se que o autor apelado é domiciliado no Rio de Janeiro, mesmo local do domicílio da ré apelada, do cumprimento da obrigação, bem como foi o foro eleito no contrato firmado entre as partes, sendo incompetente o juízo Cível de Brasília para análise do feito. 4. Recurso conhecido. Preliminar de preclusão rejeitada. Preliminar de incompetência acolhida. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1181495, 07221321120188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor, ainda que em foro diverso do seu domicílio, sendo tal entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado n.o 33, do Colendo Superior Tribunal Justiça. Por fim, vale destacar que o magistrado, na decisão agravada, determinou a remessa imediata do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Paracuru/CE, evidenciando, portanto, o risco de dano de eventual cumprimento imediato da decisão, justificando a necessidade do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado para preservar a competência do Juízo da 7a Vara Cível da Brasília/DF para processamento e julgamento do feito originário. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 15:10:00. ROBSON BARBOSA Desembargador